Tribunal: TJSP
Processo: 2202181-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
da através de Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Conselho Nacional de Justiça, Banco Central e Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) visando conferir celeridade e efetividade ao processo – Deferimento da pretensão pelo período de trinta (30) dias é medida que se impõe – Decisão reformada – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2202181-82.2025.8.26.0000; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2025; Data de Registro: 20/08/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Thiago de Siqueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/08/2025

Data de publicação:

20/08/2025

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão de indeferimento do pedido de bloqueio permanente de ativos financeiros em nome da executada (teimosinha) – Admissibilidade deste bloqueio – Medida implementada através de Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Conselho Nacional de Justiça, Banco Central e Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) visando conferir

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão de indeferimento do pedido de bloqueio permanente de ativos financeiros em nome da executada (teimosinha) – Admissibilidade deste bloqueio – Medida implementada através de Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Conselho Nacional de Justiça, Banco Central e Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) visando conferir celeridade e efetividade ao processo – Deferimento da pretensão pelo período de trinta (30) dias é medida que se impõe – Decisão reformada – Recurso provido.